Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS DA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. DEPOSITO PARA MERA GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DÚVIDA QUANTO AO VALOR HOMOLOGADO PELA DECISÃO AGRAVADA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO EQUIVOCADA. CONSTATAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Consoante sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto no caput do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação.

1.1. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do citado artigo, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento.

1.2. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença revela que, com relação aos agravados, a agravante procedeu ao deposito judicial com o fim específico de garantir o cumprimento provisório de sentença, apresentando impugnação sob alegação de excesso de execução, enquanto pretendia discutir o título judicial em recurso especial.

2. Não se verifica pertinência no pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial ou na alegação de excesso de execução, já que o recurso não aponta qualquer impugnação específica em face das contas homologadas pela decisão agravada.

3. Verifica-se que o recurso merece provimento parcial, pois a decisão agravada incorreu em erro ao determinar a majoração dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Deve ser observado que a decisão proferida pelo STJ, desprovendo agravo contra inadmissibilidade de recurso especial, se limitou a majorar em 20% (cinte por cento) os honorários que já haviam sido arbitrados no processo.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.